Tribunal: TJDFT
Processo: 0704747-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. EXTENSÃO À INSTÂNCIA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. BLOQUEIO ELETRÔNICO PELO SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE RENDIMENTO DE TAXISTA. AUSÊNCIA DE PROVA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, § 2o, DO CPC.

I. A gratuidade de justiça concedida no primeiro grau de jurisdição se estende à instância recursal, consoante a inteligência dos artigos 87, §§ 1o e 5o, 99, caput, 100, caput, e 102, caput, do Código de Processo Civil.

II. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias não se aplica à execução de alimentos, a teor do que prescreve o artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil, ressalvada a reserva de percentual indispensável à subsistência digna do executado e de sua família.

III. À falta de prova da natureza ou da origem da quantia tornada indisponível por meio do SISBAJUD, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu o pedido de cancelamento da constrição.

IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.